Tribunal: TJSP
Processo: 0020545-96.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de arrolamento de bens. Falecimento da autora da herança na cidade de São José dos Campos. Declaração de domicílio nessa cidade constante na certidão de óbito. Pedido de arrolamento dos bens deixados pela falecida distribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de São Bento do Sapucaí. Reconhecimento de ofício de sua incompetência. Determinação de

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de arrolamento de bens. Falecimento da autora da herança na cidade de São José dos Campos. Declaração de domicílio nessa cidade constante na certidão de óbito. Pedido de arrolamento dos bens deixados pela falecida distribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de São Bento do Sapucaí. Reconhecimento de ofício de sua incompetência. Determinação de redistribuição dos autos a uma das Vara da Família e das Sucessões da Comarca de São José dos Campos. Inadmissibilidade. Autora da herança que era domiciliada no Município de São Bento do Sapucaí e que veio a falecer na cidade onde estava se submetendo a tratamento médico. Equívoco consignado no assento de óbito que não pode prevalecer sobre a verdade real. Competência definida pelo foro do efetivo domicílio da autora da herança. Inteligência do art. 48 do CPC. Competência territorial de natureza relativa que não pode ser ademais declinada de ofício. Súmula no 71 deste E. Tribunal de Justiça e Súmula no 33 do E. Superior Tribunal de Justiça. Conflito conhecido. Competência do Juízo Vara Única da Comarca de São Bento de Sapucaí.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0020545-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Bento do Sapucaí, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, Interessados IRMA MARIA DO PRADO e ANA LOPES DA SILVA
LIMA (FALECIDO), é suscitado MM JUIZ ́DE DIREITO DA VARA ÚNICA
DA COMARCA DE SÃO BENTO DE SAPUCAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do conflito para reconhecer a competência do Juízo
da Vara Única da Comarca de São Bento de Sapucaí, ora
suscitado, para apreciar a demanda. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE
AQUINO (DECANO).
São Paulo, 31 de julho de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020545-96.2020.8.26.0000 -Voto no 2.250 -
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0020545-96.2020.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Família e das Sucessões
da Comarca de São José dos Campos
SUSCITADO:
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São
Bento de Sapucaí
INTERESSADA:
Irma Maria do Prado
VOTO No
2.250
Conflito negativo de competência. Ação de
arrolamento de bens. Falecimento da autora
da herança na cidade de São José dos Campos.
Declaração de domicílio nessa cidade constante
na certidão de óbito. Pedido de arrolamento
dos bens deixados pela falecida distribuído ao
Juízo da Vara Única da Comarca de São Bento
do Sapucaí. Reconhecimento de ofício de sua
incompetência. Determinação de redistribuição
dos autos a uma das Vara da Família e das
Sucessões
da
Comarca
de
São
José
dos
Campos. Inadmissibilidade. Autora da herança
que era domiciliada no Município de São Bento
do Sapucaí e que veio a falecer na cidade onde
estava se submetendo a tratamento médico.
Equívoco consignado no assento de óbito que
não pode prevalecer sobre a verdade real.
Competência definida pelo foro do efetivo
domicílio da autora da herança. Inteligência do
art. 48 do CPC. Competência territorial de
natureza relativa que não pode ser ademais
declinada de ofício. Súmula no 71 deste E.
Tribunal de Justiça e Súmula no 33 do E.
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Conflito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020545-96.2020.8.26.0000 -Voto no 2.250 -
3
conhecido. Competência do Juízo Vara Única da
Comarca de São Bento de Sapucaí.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Família e das
Sucessões da Comarca de São José dos Campos em face do MM. Juiz de
Direito da Vara Única da Comarca de São Bento de Sapucaí, nos autos
da ação de arrolamento de bens deixados por ocasião do falecimento de
Ana Lopes da Silva Lima (processo no 1000235-12.2020.8.26.0563).
Aduz o Juízo Suscitante, em suma, que a
requerente indicou como último domicílio da de cujus a Comarca de São
Bento do Sapucaí, o que é bastante para determinar a competência,
ainda que a declaração anotada no assento de óbito conste endereço
distinto. Afirma que a competência definida em função de critério
estritamente territorial tem natureza relativa e não pode ser declinada
de ofício, nos termos do Enunciado no 33 da Súmula do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e da Súmula no 71 deste Egrégio Tribunal
de Justiça.
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciar
eventuais medidas urgentes (fls. 5/6).
Este é o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020545-96.2020.8.26.0000 -Voto no 2.250 -
4
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
No caso em testilha, configurado está o conflito
negativo, nos termos previstos no artigo 66, II do Código de Processo
Civil, porquanto ambos os juízos consideram-se incompetentes para
conhecer e julgar a demanda.
A ação de arrolamento de bens que deu azo ao
presente conflito de competência foi distribuída, originariamente, ao
Juízo da Vara Única da Comarca de São Bento de Sapucaí, que declinou
da sua competência, de ofício, com fundamento no artigo 48 do Código
de Processo Civil, sob o fundamento de que a autora da herança tinha
domicílio na Comarca de São José dos Campos, consoante informação
constante em sua certidão de óbito.
A requerente, no entanto, esclareceu nos autos
que a falecida apenas fazia tratamento na Comarca de São José dos
Campos, mas seu domicílio e residência era no Município de São Bento
do Sapucaí. A despeito dessa informação, o Juízo Suscitado manteve a
sua decisão, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo
Suscitante.
Sem razão, contudo.
O artigo 48 do Código de Processo Civil dispõe
expressamente que o foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é
o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o
cumprimento das disposições de última vontade, a impugnação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020545-96.2020.8.26.0000 -Voto no 2.250 -
5
anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o
espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no exterior.
Comentando referido dispositivo legal NELSON
NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY salientam que o
foro competente para o inventário dos bens deixados pelo falecido, bem
como para a arrecadação destes mesmos bens é o do último domicílio
do morto, ressaltando que o lugar do óbito, como regra, é irrelevante
para a determinação da competência (ob. cit., nota 3 ao art. 48, p.323)
No caso em testilha, embora tenha constado da
certidão de óbito da de cujus que ela era domiciliada na cidade de São
José dos Campos, a demandante esclareceu que sua genitora, na
verdade, residia na cidade de São Bento do Sapucaí, conforme
consignado na petição inaugural (fls.1 dos autos originais), tendo havido
equívoco na declaração de óbito, porquanto ela apenas estava se
submetendo a um tratamento médico naquele outro município.
Quando há discrepância entre a informação
constante no assento de óbito e o lugar do efetivo domicílio da falecida,
deve prevalecer a competência do juízo onde ela era realmente
domiciliada, consoante se infere do aresto a seguir transcrito:
“Se da certidão de óbito constou que o falecido
era domiciliado na cidade onde falecera (onde
estava internado), mas todas as circunstâncias
apontam ter sido ele domiciliado em outro local,
evidenciando equívoco do assento de óbito, deve
ser desconsiderada essa anotação e reconhecida
a competência do juízo onde ele era verdadeiramente domiciliado” (Conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020545-96.2020.8.26.0000 -Voto no 2.250 -
6
Competência no 17800-0, Re. Nigro Conceição,
j.3.11.1994).
Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já
assentou o entendimento de que a competência prevista no artigo 48 do
Código de Processo Civil é relativa, ao editar a Súmula no 71:
“A competência para o processamento de inventário
ou arrolamento em razão do foro do domicílio do
autor da herança é relativa”.
Assim, cuidando-se de competência de natureza
relativa e não absoluta, era vedado ao Juízo Suscitado declarar, ex
officio, sua incompetência, conforme disposto da Súmula no 33 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Segundo
o
escólio
de
DANIEL
AMORIM
ASSUNÇÃO NEVES: “O entendimento expresso na súmula se justifica
pela própria natureza da norma, valorizadora do interesse das partes,
que podem no caso concreto abrir mão da proteção legal, excluindo
qualquer intervenção do juiz” (Manual de Direito Processual Civil -
Volume único, 10a ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p.221).
Por isso, inequívoca a competência do Juízo da
Vara Única da Comarca de São Bento do Sapucai para conhecer e
julgar a demanda.
Em caso semelhante já se pronunciou esta
Colenda Câmara Especial:
“Conflito de Competência - Ação de inventário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020545-96.2020.8.26.0000 -Voto no 2.250 -
7
na modalidade arrolamento - Distribuição livre à
3a Vara Cível da Comarca de Sumaré - Remessa
do feito para o Juízo da Comarca de Araras, sob
o fundamento no local do domicílio do falecido, a
teor do art. 48 do CPC - Impossibilidade -
Competência territorial, relativa, indeclinável de
ofício - Inteligência das Súmulas no 33 do STJ e
no
71
do
TJSP
-
Conflito
procedente
-
Competente o Juízo Suscitado.” (Conflito de
Competência
Cível
no
0014614-15.2020.8.26.0000; Rel. Xavier de
Aquino; j. 30.06.2020).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
de inventário, distribuída à 5a Vara da Família e
Sucessões da Comarca de Guarulhos. Juízo que
determina a redistribuição do feito para o Foro
Regional do Jabaquara da Comarca de São
Paulo, ao argumento de que ali o de cujus teria
mantido seu último domicílio. Desacerto da
medida. Ação que versa sobre direitos hereditários. Artigo
48
do
CPC/2015,
correspondente ao artigo 96 do CPC/1973, que
traz critério de competência territorial, de
natureza
relativa,
indeclinável
de
ofício.
Comarca de Guarulhos que, ademais, não foi
escolhida ao acaso, senão por ser o local de
situação
do
único
bem
imóvel
alvo
da
inventariança. Exegese das Súmulas no 33 do C.
Superior Tribunal de Justiça e no 71 deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020545-96.2020.8.26.0000 -Voto no 2.250 -
8
Tribunal
de
Justiça.
Precedentes
desta
C.
Câmara Especial. Conflito julgado procedente.
Competência do Juízo da 5a Vara da Família e
Sucessões da Comarca de Guarulhos, ora
suscitado.” (Conflito de Competência Cível no
0004687-25.2020.8.26.0000; Rel. Issa Ahmed;
j. 14.04.2020).
Pelo exposto, conheço do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de
São Bento de Sapucaí, ora suscitado, para apreciar a demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA